Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746260-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HABIB ABDULLAH NAOUM, ELIZABETH NOVAES FACCIN AGRAVADO: CONDOMINIO DA SHCES 1311 BL G D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZABETH NOVAES FACCIN e HABIB ABDULLAH NAOUM, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704332-67/2018, movido por CONDOMINIO DA SHCES 1311 BL G. A decisão agravada acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Construtora Tripoli Ltda – ME, para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios, ora agravantes. Fundamentou o seguinte (pp. 434/437, ID20698427): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em sede de contestação, os sócios da executada alegam que: i) as decisões proferidas no processo em que figuraram o condomínio requerente e a construtora requerida não fazem coisa julgada em relação aos sócios requeridos, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil; ii) como ingressam apenas nessa fase processual, deve ser reconhecida a ampla defesa dos sócios, inclusive o direito de questionar o próprio título judicial; iii) a prova que subsidiou integralmente a sentença e o acórdão foi o laudo pericial, que utilizou normas técnicas que entraram em vigor após o término da construção do edifício; iv) o requerente não demonstra os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; v) igualmente, ausentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica estampados no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor; vi) na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, os seus efeitos não podem ser estendidos ao sócio minoritário sem qualquer poder de gestão e sem ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 50 do Código Civil e caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (ID. 67757998). O credor, por sua vez, argumenta que: i) quando a desconsideração da personalidade jurídica ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, o terceiro nada poderá fazer além da propositura de uma ação rescisória; ii) citado o sócio ou a pessoa jurídica, será oportunizada a apresentação de contestação, pela qual se poderá suscitar, em caráter preliminar, matérias cognoscíveis de pronto, que dispensam dilação probatória; iii) não há que se falar em qualquer prejuízo por parte dos requeridos e, consequente, nulidade do título executivo, pois os fundamentos por eles apresentados já foram apreciados e a declaração de nulidade só acarretaria uma demora ainda maior na efetivação do processo; iv) a alegação de que o título executivo é nulo, uma vez que constou na sentença que o laudo pericial demonstra a existência de vícios de construção hábeis a afetar a solidez e a segurança da obra executada; v) a alegação de que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil e 28 do Código do Consumidor, sob o argumento de que é necessária a prova de que houve abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito e violação do contrato social não coaduna com a legislação vigente; vi) está caracterizada a relação de consumo entre as partes, podendo a legislação consumerista ser aplicada aos condomínios nas relações com construtoras; vii) não é necessária a prova da confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados; viii) a legislação pátria não fez distinção de sócios minoritários ou não em relação à desconsideração da personalidade jurídica, sendo todos os sócios alcançados para satisfazer as obrigações não adimplidas pela sociedade; ix) no presente caso, ambos os sócios constam como sócios administradores na Certidão emitida pela Junta Comercial, ID. 63674888. I - Da alegação de inexistência de coisa julgada em relação aos sócios O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no § 5o do art. 28 do CDC não pressupõe que o título executivo tenha sido formado em face da sociedade empresária e de seus sócios na ação de conhecimento. Tal § 5o foi ali lançado pelo legislador exatamente para que, na hipótese de uma execução frustrada em razão de ser a personalidade jurídica óbice para a reparação do dano, possam os atos executivos serem direcionados aos sócios, que assume o risco da atividade empresarial. Assim, há uma presunção legal de que tal ação era de conhecimento dos sócios administradores e que lançaram na ação de conhecimento todos os argumentos dos quais dispunham para obstar a pretensão deduzida. Observa-se, inclusive, que na executada a executada foi citada na pessoa de Habib Abdullah Naoum, conforme certidão de ID. 14470878. As matérias alegadas pelos sócios da parte executada já foram, até mesmo, objeto de análise nestes autos, conforme sentença e acórdão já sob o pálio da coisa julgada. Assim, a apreciação de questões probatórias encontra óbice na coisa julgada, de forma que não poderá ser realizada em sede de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, citado o sócio da executada, será oportunizada a apresentação de contestação, pela qual se poderá suscitar somente matérias que dispensam dilação probatória. Logo, a alegação deve ser rechaçada. II - Da alegação de sócio minoritário sem poder de gestão No processo de desconsideração não se faz distinção de quem ocasionou o dano, se foram os gerentes, administradores ou se foi um sócio minoritário, pois o sócio não pode alegar desconhecimento dos fatos praticados pela empresa para se eximir da responsabilidade, pois o risco do empreendimento é de seu investidor. De toda sorte, no caso em concreto, ambos os sócios constam como administradores na certidão emitida pela Junta Comercial, ID. 63674888. Logo, tal alegação deve ser afastada. III - Da alegação de ausência dos requisitos para desconsideração Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré foi condenada a promover a reparação dos vícios de construção do imóvel. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa executada passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Neste sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. 1. Por se tratar de relação de consumo decorrente de atraso na entrega de apartamento adquirido da construtora, aplica-se a teoria menor, adotada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para tanto, basta a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sendo desnecessária a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. O risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios da empresa. 4.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1253187, 07272130720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (VIDE ACÓRDÃOS 1217523, 1218391, 1219910, 1221494, 1217464, ETC.). 1. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e constituindo-se a relação jurídica estabelecida entre as partes como uma relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, admitida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora se configurada a situação excepcional do art. 28, § 5o, do Lei consumerista. 2. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 5. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (vide REsp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora designada para o acórdão Ministra Nancy Andrighi). 6. No caso vertente, impende consignar que existem diversos óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - sociedade da qual a agravante é sócia -, os quais foram identificados e claramente apontados da decisão recorrida. 7. Diante dos elementos fáticos e jurídicos acima evidenciados, denota-se que, no particular, se encontram presentes os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica da sociedade, como bem decidiu o Juízo a quo. 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1243137, 07004347820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios ELIZABETH NOVAES FACCIN NAOUM e HABIB ABDULLAH NAOUM. Proceda-se à penhora BACENJUD na conta dos sócios. Aguarde-se a resposta.” Em seu recurso, os agravantes afirmam que, como ingressaram apenas na fase de cumprimento de sentença, há de ser reconhecida a ampla defesa dos sócios, inclusive o direito de questionar o próprio título judicial, vez que o contraditório foi diferido e o título judicial não faz coisa julgada contra quem não foi parte do processo. Sustentam não haver presunção legal de que os sócios já se defenderam por meio dos argumentos lançados pela pessoa jurídica. Afirmam que a ampla defesa e o contraditório presentes no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não estão limitados a matérias que dispensam dilação probatória. Discorrem que a prova pericial que subsidiou o título executivo aplicou normas técnicas posteriores para analisar a qualidade da construção. Alegam ter havido gravosa aplicação retroativa de normas técnicas inexistentes à época da construção. Argumentam, ainda, a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Defendem que, mesmo nas relações de consumo, para a desconsideração da personalidade jurídica se faz necessária prova cabal de que houve abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito e violação do contrato social, o que não teria ocorrido no caso concreto. Asseveram que tão somente a ausência de bens penhoráveis não é requisito suficiente. Alegam, por fim, que a desconsideração da personalidade jurídica não pode se estender ao sócio minoritário sem poder de gestão. Aduzem que, conforme demonstra o contrato social e o registro junto à Receita Federal, somente o sócio HABIB tem poder de administração. Com isto, pedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pretendem: a) o reconhecimento do direito dos sócios de discutir o título judicial, analisando-se os vícios e a nulidade do título executivo, sobretudo a ilegalidade de aplicação retroativa de normas técnicas inexistentes à época dos fatos; b) o reconhecimento da ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica; c) subsidiariamente, a limitação da desconsideração em relação ao sócio com poder de gestão, excluindo-se a sócia minoritária e sem poderes de gestão dos efeitos da desconsideração (ID20698416). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo recursal (IDs 20698420/20698421). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelos agravantes, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tal como pontuado pelo juízo agravado, o incidente de desconsideração da personalidade não exige que o título executivo tenha sido formado em face da sociedade empresária e de seus sócios. Portanto, embora os sócios não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seus bens pessoais em virtude de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica executada. Além disto, reconhece-se que o incidente admite dilação probatória a requerimento do sócio ou da pessoa jurídica (art. 135, CPC). Esta instrução, porém, restringe-se à investigação dos pressupostos necessários para o deferimento da desconsideração, não podendo adentrar em discussões sobre a formação do título executivo. De todo modo, a fase de conhecimento já abordou a alegação dos agravantes sobre a aplicação retroativa de normas pela perícia que subsidiou a condenação (pp. 65 e 78/80, ID20698427), não sendo admissível rediscutir questões alcançadas pela preclusão (art. 507, CPC). Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” No caso dos autos, verifica-se que o consumidor não encontrou bens passíveis de penhora na empresa de que são sócios os agravantes, nem mesmo mediante a pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal (BacenJud, RenaJud e InfoJud). Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Por fim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, a certidão simplificada de p. 355 do ID20698427, emitida pela Junta Comercial do DF aos 04/05/2020, evidencia que ambos os recorrentes são sócios administradores da empresa executada, razão pela qual podem ser alcançados pelo levantamento da personalidade jurídica decretado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator